Tribunal: TJDFT
Processo: 0735436-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735436-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILTO DE SOUZA LIMA AGRAVADO: LUCIA DE SOUZA NOLACO DECISÃO Na petição de id. 40806669 a parte agravante pugna pela desistência do recurso, por conta que outro recurso contra a mesma decisão já foi interposto pelo ora recorrente por meio de advogada particular (AI 0734350-35.2022.8.07.0000). Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora